Tribunal: TJMT
Processo: 0000319-88.1996.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000319-88.1996.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NATURA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 24.681.348/0001-50 (APELADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES LEITE - CPF: 537.755.626-72 (APELADO), ZENAIDE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 457.507.346-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM
O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO FEITO -
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA AS PROVIDÊNCIAS DEVIDAS – EXIGÊNCIA DO ART. 485, § 1.o DO CPC – DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com os artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil preconiza que a ação deve ser extinta sem resolução do mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o Autor abandonar a cauda por mais de 30 (trinta) dias.

Nessa hipótese, é imprescindível que a parte seja intimada pessoalmente para o cumprimento do ato, sob pena de violação ao § 1.o do citado artigo.

No caso concreto, ainda que o Juiz
a quo
entenda que o pedido formulado pelo Credor/Apelante não tem cabimento, eis que os resultados anteriores das buscas foram infrutíferos, considerando que o Recorrente atendeu ao comando judicial dentro do prazo assinalado,
não poderia o feito ser extinto por abandono da causa, muito menos sem nova intimação prévia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que julgou extinto, com fundamento no art. 485, III, § 1.o do CPC c/c art. 771, parágrafo único, o
Cumprimento de Sentença
movido em face da
Natura Armazéns Gerais Ltda., Maria de Lourdes Leite e Zenaide Aparecida Alves de Oliveira.

Além disso, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no patamar equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.°, incisos I a IV, do CPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta a violação ao princípio da decisão não-surpresa pois, não foi intimado para se manifestar no processo sob pena de lhe ser aplicada tal penalidade (extinção).

Salienta que o valor da causa é superior a R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais) e a extinção do feito
ex ofício
demanda a oitiva prévia da parte credora.

Sob esses argumentos, pugna pela nulidade da sentença.

Pelo princípio da eventualidade, requer a redução dos honorários advocatícios mediante a fixação pelo critério da equidade.

Contrarrazões no ID. 81985678.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
Banco do Brasil S.A.
,
em 26/06/1996, ingressou com
Ação de Depósito
em face de
Natura Armazéns Gerais Ltda, Maria de Lourdes Leite e Zenaide Aparecida Alves de Oliveira.

Na sentença proferida em 11/09/2002, o Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão autoral e condenou a parte Ré, equiparada à condição de depositário, a restituir ao Autor, no prazo de 24h, 465.053kg de arroz natural em casca e ensacado, referente à safra de 1993/1994; 585.135kg de milho em grãos ensacado, referente à safra de 1992/1993; e 140.158kg de milho em grãos ensacado referente à safra de 1993/1994. Caso não fosse possível o cumprimento da obrigação desta forma, determinou que as Requerida depositassem em favor da parte autora a quantia de R$ 154.353,20 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), acrescida de juros e correção monetária, sob pena de prisão como depositários infiéis, nos termos do art. 901 e 904 do CPC/73.

Condenou as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da ação.

O
decisum
foi desafiado por meio do Recurso de Apelação Cível interposto pelas Requeridas
Natura Armazéns Gerais Ltda., Maria de Lourdes Leite e Zenaide Aparecida Alves de Oliveira
, o qual foi distribuído sob o n.o 41699/2002, de Relatoria do Des. Antônio Bitar Filho.

Na sessão de julgamento realizada em 17/02/2004, a 2.a Câmara Cível, à unanimidade, desproveu o Apelo (ID. 81986526 – Pág. 249 até 253).

O aresto foi objeto de Recurso Especial (ID. 81+986527 – Pág. 4 até 12) e Recurso Extraordinário (ID. 81986526 – Pág. 257 até 266), ambos interpostos pelas Apeladas
Natura Armazéns Gerais Ltda., Maria de Lourdes Leite e Zenaide Aparecida Alves de Oliveira.

Em juízo de admissibilidade, o então Vice Presidente à época, Des. José Tadeu Cury, deu seguimento ao Recurso Especial (ID. 81986527 – Pág. 43), e negou seguimento ao Recurso Extraordinário (ID. 81986527 – Pág. 41).

No Superior Tribunal de Justiça, o REsp n.o 676.226/MT (2004/0077458-4) foi provido e afastada a cominação de prisão civil das Recorrentes

Natura Armazéns Gerais Ltda., Maria de Lourdes Leite e Zenaide Aparecida Alves de Oliveira.

Em 12/03/2010 foi certificado o trânsito em julgado da decisão e os autos retornaram à Comarca de origem.

Em 27/09/2010, a instituição bancária requereu o
Cumprimento da Sentença
(ID. 81986527 – Pág. 75).

Intimados para o cumprimento voluntário da obrigação, os Executados permaneceram inertes.

O Exequente juntou planilha com os cálculos atualizados da dívida e os Executados apresentaram impugnação.

Diante da divergência a respeito do
quantum debeatur,
os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, cujo cálculo foi anexado no ID. 81986527 – Pág. 165 e 166.

Após ter sido oportunizada às partes a manifestação, os cálculos foram homologados pelo Juiz singular. Na mesma decisão, foi determinada a intimação dos executados para o cumprimento voluntário da obrigação no valor de R$ 2.187.174,38 (dois milhões, cento e oitenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos) (ID. 81986527 – Pág. 175 e 176).

Os executados não responderam à ordem judicial (ID. 81986527 – Pág. 180).

Em virtude de

a penhora via Bacenjud e Renajud

ter sido infrutífera, o Exequente pugnou pela localização de bens por meio do sistema CNIB, o que foi deferido.

Diante o resultado negativo, em 10/03/2020, o Exequente requereu a expedição de Ofício ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para busca de bens passíveis de penhora. Na petição de 15/04/20210, pugnou pela busca de ativos financeiros na plataforma do Bacenjud.

Em 09/11/2020, o Juiz colacionou aos autos o resultado da ordem de busca e bloqueio realizada no sistema Sisbajud, Renajud e Receita Federal (IDs. 81986538 até 81986546).

Ato contínuo, procedeu à intimação do Exequente para manifestar, sob pena de arquivamento dos autos (ID. 81986547).

O Exequente reiterou o pedido de pesquisa via Bacenjud, Renajud e Infojud (ID. 81985651 em 17/11/2020 e ID. 81985653 em 25/11/2020).

Em
11/01/2021
o Juiz assim deliberou:

Vistos.

O resultado dos ofícios encaminhados eletronicamente, via sistema Sisbajud, Renajud e Infojud se encontram no id. 43096488 a 43097611, não havendo atos a serem praticados pelo juízo, conforme requerimento do exequente (id’s. 43739323 a 45005778).

Logo,
INTIME-SE
o exequente pessoalmente, por carta guarnecida com aviso de recebimento, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de

extinção do processo, “ex vi” do §1o do art. 485 do NCPC.

Em resposta, a instituição bancária pugnou pela busca de
“ativos financeiros em nome dos Executados, por meio do sistema auxiliar que liga o poder judiciário e as instituições financeiras, intermediado pelo Banco Central - sistema BACENJUD - até o limite da dívida exequenda”
e, também,
“a expedição de oficio ao CNIB – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS para que seja realizada a indisponibilidade de todos e quaisquer bens em nome dos executados”
(ID. 81985662 em 28/01/2021 e ID. 81985664 – 01/02/2021, respectivamente).

Logo em seguida sobreveio a sentença (ID. 81985667) que assim concluiu:

[...] Em sendo assim, ao ser intimado a dar o devido seguimento ao feito por meio do despacho de id. 46449858, o exequente limitou-se a requerer medida outrora adotada por este Juízo, conforme se verifica da decisão encartada ao id. 38266818 - Pág. 43 a id. 38266818 - Pág. 45.

Logo, o pedido formulado junto ao id. 48036701 não pode ser considerado um ato processual capaz de primar pela regular tramitação do processo e, consequentemente, afastar sua extinção em decorrência do abandono. [...] Pelo exposto, considerando que a exequente não promoveu os atos e diligências que lhes competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, com alicerce no art. 485, III e § 1o, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do NCPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte exequente no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no patamar equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.

Inconformado, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs este Apelo visando cassar a sentença por ofensa ao princípio da decisão não surpresa.

Na hipótese, consoante relatado, o Juiz proferiu a sentença de extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, consignando que o Apelante não promoveu os atos e diligências necessárias e abandonou o feito por mais de trinta dias.

O
decisum
, todavia, não foi proferido com o costumeiro acerto.

Com efeito, no despacho anterior à sentença foi determinada a intimação pessoal do Apelante para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, § 1.o do CPC (ID. 81985656),
v
erbis:

[...]
INTIME-SE
o exequente pessoalmente, por carta guarnecida com aviso de recebimento, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção do processo, “ex vi” do § 1.o do art. 485 do NCPC.

A Carta de Intimação foi recebida, conforme aviso de recebimento anexado no ID. 81985660 e, em resposta, a instituição bancária
apresentou
petição no ID. 81985662 em que requereu a continuidade da Ação mediante
“buscas de ativos financeiros em nome dos Executados, por meio do sistema auxiliar que liga o poder judiciário e as instituições financeiras, intermediado pelo Banco Central - sistema BACENJUD - até o limite da dívida exequenda”.

Nota-se que a parte Apelante não se manteve inerte, e atendeu à determinação do Juiz da causa dentro do prazo assinalado.

Por esse motivo, não há falar em abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, III, do CPC), já que o credor apresentou, dentro do prazo legal, petição e requerimentos que entendeu pertinentes na busca da satisfação do crédito.

Em outras palavras, ainda que o Juiz
a quo
entendesse que o pedido formulado não é cabível, eis que os resultados anteriores de buscas foram infrutíferos, considerando que o Apelante atendeu ao comando judicial anterior dentro do prazo assinalado,
não poderia o feito ser extinto por abandono da causa.

Ademais, de acordo com o artigo 10 do CPC, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No mesmo sentido é a redação do artigo 9.o da Lei de Ritos, que veda ao Julgador a prolação de decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (excetuando-se as hipóteses de tutela de urgência, de evidência e no caso do artigo 701 da Lei de Ritos).

Humberto Theodoro Júnior bem elucidou o tema quando asseverou que
“acima da celeridade processual, existe a garantia fundamental do contraditório e ampla defesa (CF, art. 8.o, n.o LV), cuja violação leva ao cerceamento de defesa e à nulidade do processo, reconhecidos em segunda instância, com total perda do falso esforço de abreviamento feito em primeiro grau.”
(A garantia do devido processo legal e o grave problema do ajuste dos procedimentos aos anseios de efetiva e adequada tutela jurisdicional, Belo Horizonte: Revista da AMAGIS, v. 21, p. 21/35, jun., 1992).

C
onclui-se, assim, que também houve violação ao princípio que veda a decisão não-surpresa, uma vez não oportunizado ao Apelante manifestar previamente à extinção da causa.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – RÉU NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO – INÉRCIA DO AUTOR PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA A PROVIDÊNCIA DO ART. 485, § 1o, DO CPC/2015 – VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015 – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NULIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a prévia intimação do Autor para que promova o regular andamento processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil/2015.

2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
3. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação originária.
(TJMT. Apelação Cível 00017529020138110059. Relatora Helena Maria Bezerra Ramos. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 17/02/2020. Publicado em 19/02/2020). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – VIOLAÇÃO DO § 1o, DO ART. 485 C/C 10 DO CPC – IRREGULARIDADE FORMAL QUE ANULA O ATO SENTENCIAL. Recurso conhecido e provido.

(1) – O art. 485, § 1o do CPC exige que a extinção do processo por abandono unilateral do autor por prazo superior a um ano deve ser precedida de intimação pessoal da parte para suprimento da omissão do seu advogado no prazo de 48 horas. A inobservância deste comando legal e somado ao aspecto da violação do principio da não surpresa prescrito no art. 10 do CPC, viola o devido processo legal, devendo a sentença de extinção de o feito ser anulada.

(TJMT. Agravo Interno 00024526620118110017. Relator Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/07/2020. Publicado em 31/07/2020).

Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ,
dou

provimento ao recurso, anulo a sentença hostilizada e determino o retorno dos autos à origem para o seu prosseguimento.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021